Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, REGIME DE VISITAS E ALIMENTOS DESTINADOS AO FILHO COMUM DO CASAL. JUÍZO DE FAMÍLIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA E COMPARTIMENTAÇÃO DOS PEDIDOS. COMPREENSÃO DE INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO OBJETIVA DOS PEDIDOS. ASSENTIMENTO AO COMANDO. RESTRIÇÃO DO PEDIDO À POSTULAÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. AVIAMENTO DE NOVA AÇÃO PELO MESMO CONSORTE. PEDIDOS DE REGULAMENTAÇÃO DO REGIME DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS DO FILHO DO CASAL DIVORCIANDO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. REDISTRIBUIÇÃO. NECESSIDADE. PREVENÇÃO DO JUÍZO DE FAMÍLIA AO QUAL ENDEREÇADA A AÇÃO ORIGINÁRIA. MODULAÇÃO OBJETIVA DOS PEDIDOS. SITUAÇÃO DE DESISTÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DEDUZIDOS. PREVENÇÃO APERFEIÇOADA. OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CPC, ARTS. 59 E 282, II). CONFLITO CONHECIDO. AFIRMADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE, PORQUANTO PREVENTO.
1. Aviada ação de divórcio e partilha com pedido de regulamentação do regime de guarda, visitação e alimentos do filho comum do casal divorciando, a compartimentação dos pedidos formulados em razão da iniciativa do juízo ao qual endereçada, com restrição do originalmente postulado ao pedido de divórcio e partilha e, na sequência, o aviamento de nova ação pelo mesmo consorte dispondo sobre o regime de guarda, visitas e alimentos do filho comum, implica a qualificação de situação de desistência parcial dos pedidos originalmente formulados na ação primeiramente aviada, deflagrando o aperfeiçoamento da prevenção do juízo de família ao qual fora endereçada para processar e julgar a demanda por derradeiro ajuizada (CPC, arts. 59 e 286, II).
2. Determinado o aditamento da inicial de molde a serem compartimentos os pedidos originalmente formulados sob a ótica de que inviável a cumulação objetiva promovida, determinando que a parte, assentindo com a determinação judicial, modulasse o postulado e aviasse nova ação compreendendo as pretensões excluídas daquela que fora primeiramente ajuizada, conquanto insubsistente situação de conexão, subsiste situação processual que induz a prevenção do juízo ao qual endereçada a primeira ação, porquanto a modulação de pedidos implica desistência de parte das pretensões, atraindo a incidência do instituto da prevenção, que consubstancia simples forma de materialização do princípio do juiz natural que tem gênese constitucional.
3. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime.